Tribunal: TJDFT
Processo: 0753088-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0753088-37.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: LUCILENE LEMOS CEZARINO DE ARAUJO D E S P A C H O O advogado da agravada apresentou renúncia ao mandato outorgado por Lucilene Lemos Cezarino de Araújo (ID 57482355). Todavia, a renúncia não produz efeitos jurídicos enquanto não houver ciência inequívoca do mandatário, cuja comprovação nos autos incumbe ao procurador constituído, nos termos do art. 112 do CPC. Assim, inexistindo ciência inequívoca do mandatário, impõe-se ao advogado denunciante o acompanhamento do processo. Desta forma, intime-se o procurador da parte Agravada para que, no prazo de 5 (cinco) dias, comprove a comunicação de renúncia ao mandante, sob pena de prosseguimento do feito. Publique-se. Cumpra-se. Brasília, 3 de abril de 2024 13:44:44. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador